Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715252-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento de MAYRA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão que, em cumprimento de sentença promovido pela ora agravante em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., homologou os cálculos da contadoria (ID 70935526). A exequente alega nas razões de ID 70935525 que o Juízo originário cometeu erro grave porque delegou indevidamente para a contadoria a responsabilidade quando não fixou parâmetros claros e deixou de arbitrar diretamente o valor da execução. Aponta que a contadoria utilizou valores incorretos apresentados pela parte agravada e, diferentemente, a parte credora apresentou os cálculos corretos e devidamente fundamentados, conforme o título judicial. Ressalta que a remessa dos autos para a contadoria era desnecessária porque foram apresentados os cálculos devidamente fundamentados pela parte exequente quando foi iniciado o cumprimento de sentença, violando o princípio da celeridade. Afirma que ocorreu a preclusão para a parte executada impugnar os valores porque o montante foi reconhecido em peticionamentos anteriores, caracterizando a anuência tácita do devedor. Alega que “o magistrado que agora proferiu a decisão interlocutória já havia, na fase de conhecimento, julgado improcedente o pedido da agravante, decisão esta que foi integralmente reformada pelo Colendo TJDFT” e a “postura processual demonstra resistência ao cumprimento fiel da decisão superior, prejudicando a efetividade da tutela jurisdicional conquistada pela agravante”. Argumenta que foram utilizados valores ínfimos de saldo depositados quando o processo tramitava no STJ que não refletem o que transitou em julgado. Ressalta que a homologação de cálculos incorretos causa prejuízo porque impede o recebimento imediato do valor correto e serve de instrumento para retardar o pagamento devido, violando a equidade, a boa-fé e a lealdade no cumprimento de sentença. Afirma que o magistrado “condiciona a liberação de valores incontroversos à renúncia da agravante ao seu direito de impugnar cálculos equivocados, criando uma pressão indevida para que aceite valores inferiores aos que efetivamente lhe são devidos”, configurando “coação indireta contra a parte exequente, violando os princípios da boa-fé processual, da efetividade da jurisdição e da tutela jurisdicional adequada”. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo “para garantir que os cálculos sejam realizados de acordo com os parâmetros corretos e para evitar prejuízos irreparáveis à parte agravante” porque foram demonstrados erros nos cálculos da contadoria judicial. Sustenta que há perigo da demora porque o cumprimento foi indevidamente prolongado com o envio dos autos para a contadoria e pela impossibilidade de levantamento do valor incontroverso. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que o valor incontroverso seja liberado imediatamente e que seja determinada a realização de novos cálculos com os parâmetros seguintes: “a. Proposta no 59 0012552: valor de contribuição de R$ 27.404,06, com correção monetária desde 26/01/2000 e juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/06/2017; b. Proposta no 59 0012551: valor de contribuição de R$ 26.163,64, com correção monetária desde 26/01/2000 e juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/06/2017; c. Proposta no 69 0040144: valor de contribuição de R$ 41.066,49, com correção monetária desde 17/10/2001 e juros de mora de 1% ao mês a partir de 28/06/2017”. Por fim, requer a “intimação do Juízo de origem para que: a. Se manifeste expressamente sobre a análise dos cálculos conforme os parâmetros da decisão transitada em julgado; b. Defina com clareza os critérios corretos a serem observados para o arbitramento dos valores devidos; c. Delibere sobre a liberação imediata dos valores incontroversos depositados em conta judicial”. Preparo regular (ID 70935659). É o relatório necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada homologou os cálculos e o devedor já realizou novo depósito, evidenciando a possibilidade de eventual extinção pelo pagamento. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora